Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750685-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: COMERCIAL VIEIRA LIMA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos de ação monitória no 0736056-45.2025.8.07.0001, pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação tendo por objeto a cobrança de duplicata mercantil. O autor foi intimado a emendar a inicial de modo a justificar o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. Após a manifestação, vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, constato que nos últimos dois meses o autor ajuizou mais de 40 ações só neste juízo, sendo que em nenhuma delas o requerido aqui tem domicílio , bem como não é neste juízo o local de cumprimento da obrigação. Indicado tal dado estatístico, fato é que o requerido tem domicílio indicado na inicial como sendo em ITUBIARA/GO, o que por si só, já atrai a regra do art. 46 do CPC, no sentido de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, já que a discussão envolve direitos pessoais de natureza obrigacional, tendo as mercadorias sido entregues na sede da ré, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Além disso, a mercadoria foi entregue e a Duplicata de Venda Mercantil por Indicação foi emitida e protestada em ÁGUAS LINDAS/GO, conforme notas fiscais, que também seria o domicílio do réu indicado nos títulos. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor. Assim, tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Em acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.106.701/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025), definiu que, embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato. Diante da possibilidade de controle judicial de ofício da competência relativa, resta analisar, ainda, a existência de regra específica de competência aplicável ao caso. O art. 53, III, b, do CPC atribui competência ao foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Essa disposição se harmoniza com o art. 75, §1o do Código Civil, segundo o qual cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os atos nele praticados. Portanto, sendo em outro estado da federação o local que a pessoa jurídica contrário a obrigação e coincidente com o do cumprimento das obrigações contratuais, o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária ocasiona uma completa desorganização judiciária, desconstruindo o conceito de Juiz Natural e sua finalidade. Por fim, a utilização de foros com custas menores como o TJDFT e a busca por critérios aleatórios para a escolha do juízo podem comprometer a organização judiciária e ocasionar sobrecarga de processos e prejuízo à prestação jurisdicional. Isso porque a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIII, estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Em arremate ao que foi exposto, entendo que se aplica o entendimento proferido nos seguintes julgados deste e. TJDFT, verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DA PRAÇA DO PAGAMENTO. ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 5.474/1968. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é competente para processar e julgar ações de execução de duplicatas, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5.474/1968. 2. E, no caso, duplicata protestada em Unaí/MG, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada (Notas Fiscais e Instrumentos de Protesto). A parte autora/agravante tem domicílio em Brasília/DF (matriz), com filiais em Goiânia/GO, Valparaíso/GO e Campo Grande/MS, conforme consta no Contrato/Estatuto. 3. Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “o foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do título. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 5.474/1968”; ação que, em princípio, “proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei”, justificando a declinação da competência de ofício. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1959551, 0735517-19.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEI No 14.879/2024. CPC/15, ART. 63, § 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A ação monitória na qual se originou o conflito de competência trata de negócio jurídico realizado entre empresas, inexistindo relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, qual seja: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 2. O foro competente para a Ação Monitória é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, art. 46 c/c CC, art. 327). E, sendo a Ré pessoa jurídica, é competente o domicílio onde está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”). 3. No caso dos autos, a Autora está sediada em Taguatinga/DF e, embora conste da petição inicial que a Ré estaria localizada em Samambaia/DF, todas as tentativas de citação dela em Samambaia restaram frustradas, vindo a empresa a ser citada em Vicente Pires. 4. Constata-se, assim, que a Circunscrição Judiciária de Samambaia, na qual foi ajuizada a demanda, constitui foro diverso do domicílio de ambas as partes e, ainda, sem qualquer vinculação com os negócios jurídicos objeto da ação monitória, que foi instruída com os seguintes documentos: duplicatas com praça de pagamento em Brasília e protestadas em Brasília; duplicatas com praça de pagamento em Taguatinga e protestadas em Brasília; notas promissórias cujo local de pagamento é Taguatinga; e Termos de Confissão de Dívida e de Quitação, sem previsão de foro de eleição. 5. Registre-se que, consoante o art. 17 da Lei no 5.474/68, “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”. 6. Assim, ainda que se trate de competência territorial que, em regra, somente pode ser declinada após alegada pela parte Ré, como preliminar da contestação, ou pelo Ministério Público, nas causas em que atuar (CPC/15, artigos 64 e 65 c/c Súmula 33 do c. STJ), no caso concreto, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da empresa Ré, diante da constatação da escolha aleatória do foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC/15, com a redação dada pela recente Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024. 7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitante. (Acórdão 1960712, 0733809-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)" Todos estes motivos levam à impossibilidade de recebimento do feito neste Juízo. Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos uma das Varas Cíveis de ÁGUAS LINDAS/GO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, arquivem-se os autos. Comunique-se e intimem-se.” (ID 253529017 – origem; grifei) A agravante HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA alega que “( ) não aplicar o efeito suspensivo na decisão prolatada a agravante poderá ter um dano irreparável, tendo em vista que com a continuidade da demanda o caminho dos autos seria o envio dos autos para a comarca do Águas Lindas/GO, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia.” (ID 78500659 - pág. 4). Afirma que “( ) não ajuizou a demanda neste foro de forma aleatória, haja vista que é estabelecida nesta cidade, mais precisamente no Núcleo Bandeirante, Setor de Indústrias Bernardo Sayão, Quadra 2, Conjunto A, Lote 02, Etapa B, Brasília – DF, CEP 71.736-020.” (ID 78500659 - pág. 5). Destaca que, “em razão de o domicílio do Agravado ser incerto ou desconhecido, a Requerente propõe a presente monitória em seu próprio domicílio, com fundamento artigo 46, §2°, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, no foro de domicílio do autor.” (ID 78500659 - pág. 6). Aduz ainda que “( ) não é dever do juízo a quo declinar de ofício a incompetência territorial,( )” (ID 78500659 - pág. 6). Por fim requer: “Por todo o exposto, requer-se a reforma da decisão interlocutória com o devido prosseguimento da demanda, haja vista que não é dever do juízo a quo declinar de ofício a incompetência territorial, assim como o domicílio do Agravado ser incerto ou desconhecido. Ademais, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo da demanda, tendo em vista que o prosseguimento do processo poderá acarretar extinção do processo sem resolução do mérito, conforme exposto anteriormente, Considerando que o agravado não possui representante constituído nos autos, não se mostra possível a intimação por meio de seu advogado. Assim, caso Vossa Excelência entenda necessário ouvi-lo, requer sua intimação por correio (art. 1019, inciso II do CPC).” – ID 78500659 - pág. 6-7. Preparo recolhido em dobro em cumprimento ao despacho de ID 78513743. (ID 78642931). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)” Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF para processar e julgar a ação monitória. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é o competente para a cobrança judicial da duplicata, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5474/1968. A parte autora/agravante tem domicílio no Núcleo Bandeirante/DF (matriz), com filiais em Goiânia/GO, Rio Verde/GO, Palmas/TO, Brasília/DF e Fortaleza/CE, conforme consta no Contrato/Estatuto de ID 242326308 na origem. No entanto, a duplicata foi protestada em Águas Lindas/GO, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada também em Águas Lindas/GO (Notas Fiscais e Instrumentos de Protesto – IDs 242326314, 242326315, 242326316, 242326317 na origem). Assim, inviável desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “( ) tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos”, o que justifica a declinação da competência (ID 253529017 na origem). No ponto, destaco: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. ‘O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO . COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART . 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art . 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1 . Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3 . O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida . (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Assim é que, em juízo de cognição sumária e, sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora